Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição do valor encontrado em conta corrente.

2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, do CPC, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa, como ocorrido no caso em apreço.

3. Não há se falar em impenhorabilidade quando não comprovado que o valor encontrado em conta corrente seja proveniente de verba de natureza alimentar. Precedentes.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.